Tribunal: TJMT
Processo: 0003016-36.2020.8.11.0015
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003016-36.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE HENRIQUE PIMENTEL DE SOUZA - CPF: 016.937.611-73 (APELANTE), DAYANE DIAS DA SILVA - CPF: 004.873.301-61 (ADVOGADO), RAFAEL BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 365.382.238-69 (ASSISTENTE), WILSON DAVENI DANTAS DO VALE - CPF: 013.302.152-14 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO E JULGOU EXTINTO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. PRINCÍPIO DA DIALÉTICA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
Caso em exame
:

Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que, ao reconhecê-lo como inimputável, absolveu-o impropriamente e determinou a aplicação de medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial
p
elo período de
1 (um) ano, no CAPS de Sinop/MT. Nas razões recursais, o apelante pleiteia

a
absolvição por ausência de provas (art. 386, V, do CPP)
e, subsidiariamente,
a
adequação
da medida imposta às suas condições pessoais
, além da
concessão da gratuidade de justiça.

II.
Questão em discussão
:

2. Há três questões em discussão:

(
I
) Saber se a sentença carece de provas suficientes para justificar a medida aplicada, ensejando absolvição plena.

(
II
) Verificar se há fundamento para modificar a medida de segurança imposta, adequando-a à realidade do apelante.

(
III
) Analisar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça
,
em sede recursal.

III.
Razões de decidir
:

3. Preliminarmente, observou-se a ausência de dialeticidade na fundamentação recursal, com alegações genéricas e sem contestação específica à sentença, em afronta ao art. 932 do CPC, aplicado subsidiariamente ao CPP.

4. Quanto à inimputabilidade e à medida de segurança, a sentença baseou-se em prova técnica idônea, inexistindo elementos para modificação. Ademais, o recurso carece de interesse, pois pleiteia medida já concedida em sentença.

5. Sobre a gratuidade de justiça, conforme o art. 804 do CPP, a análise da hipossuficiência compete ao juízo da execução penal, quando da cobrança das custas processuais.

IV.
Dispositivo e tese
:

5. Recurso não conhecido por ausência de dialeticidade e falta de interesse recursal.

Tese de julgamento:

“1. O princípio da dialética exige que o recorrente demonstre de forma clara e fundamentada os pontos de inconformismo com a decisão recorrida.”

“2. A análise da hipossuficiência econômica para fins de isenção de custas processuais compete ao juízo da execução penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 26; CPP,
arts
. 97, 386, V, e 804.

Jurisprud
e
ncia
s

relevante
s

citada
s
STJ,
AgInt
no
AREsp
879.220/BA, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, j. 15.05.2018; STJ, HC 712.781, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 12.12.2023.

RELATÓRIO

EXMO.
DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FELIPE HENRIQUE PIMENTEL DE SOUZA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que impôs ao apelante a
medida de segurança de tratamento ambulatorial
,
pelo prazo

mínimo de 1 (um) ano
, a ser acompanhado pelo Centro de Atenção Psicossocial
(CAPS)
de
Sinop
/MT
,
em razão de ter sido
absolvido impropriamente
pela prática do delito previsto no artigo 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), com fundamento no artigo 97, caput, do Código Penal.

Nas razões recursais, o apelante requer
a

absolvição
com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, alegando ausência de provas suficientes de autoria ou materialidade.

Subsidiariamente,
pugna
pel
a

adequação
da medida imposta à sua realidade pessoal,
com possibilidade de acompanhamento ambulatorial na cidade de Sino
p/MT.

Por fim, requer

deferimento da gratuidade de justiça
, argumentando hipossuficiência para arcar com custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença de primeiro grau,
diante afronta ao princípio da dialeticidade
;
que
a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas,
bem como, que

a
medida de segurança aplicada é adequada

conforme previsão do artigo 97 do Código Penal.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso interposto pelo apelante, opinando pela
manutenção da decisão que impôs o tratamento ambulatorial
e nomeou como tutora legal a genitora do apelante,
Cirlei
Aparecida Pimentel
Vorpagel
.

É o relatório
.

VOTO

Inicialmente, importante apreciar a arguição preliminar do Ministério Público Estadual
,
em sede de contrarrazões recursais, pertinente ao
n
ão conhecimento do recurso aviado pela Defesa
,
ao argumento de que a pretensão
defensiva
é genérica e desprovida de qualquer fundamento, em explicita violação ao princípio da dialeticidade.

Ao examinar o recurso interposto pela defesa, observa-se que o defensor constituído pelo apelante
pugnou pelo conhecimento do incidente de sanidade
mental

e
pela
realiza
ção de
perícia especializada
, visando
demonstrar que
,
ao tempo do fato, o
apelante não possuía capacidade de entender o ilícito
.

Todavia, a sentença recorrida
foi expressa em reconhecer a inimputabili
dade do recorrente
e sua debilidade mental permanente
,
impondo-lhe a
medida de segurança que
se
pleiteia
em
sede
recursal
, qual seja, o tratamento ambulatorial na cidade de Sinop/MT. Vejamos
respectivo trecho da sentença:

“
Embora o exame realizado se refira a fatos ocorridos em 2016,
está claro que o quadro de debilidade mental do acusado é permanente
, sendo
despicienda a realização de novos exames.

A respeito das consequências do reconhecimento da inimputabilidade por enfermidade mental,
Nidal
Ahmad (Manual de Direito Penal, parte geral, p. 548) leciona que o agente será processado e julgado normalmente, mas ao final, o juiz não poderá proferir sentença condenatória, já que
ausente a culpabilidade,
pressuposto para a aplicação da pena. Nesse contexto, uma vez verificado que o agente praticou um fato típico e ilícito, sendo, ao final, considerado inimputável por conta da sua enfermidade mental, o juiz deverá proferir sentença absolutória imprópria, aplicando medida de segurança consistente em internação em hospital de custódia ou tratamento ambulatorial, nos termos do art. 386, parágrafo único, III, do CPP.

Por todo o exposto, com fundamento no artigo 26,
caput
,
c.c
. 96, II e 97, todos do Código Penal e 386, parágrafo único, III, do CPP,
absolvo
o acusado Felipe Henrique Pimentel de Souza, devido à sua inimputabilidade, impondo-lhe, todavia, medida de segurança de
tratamento ambulatorial
,
p
elo prazo de 01 (um) ano.

A propósito, apesar da postulação da defesa técnica em sede de alegações finais, conforme se extrai do Relatório multiprofissional de acompanhamento, subscrito pela assistente social Tâmara Veruska S. Silva, CRESS/MT 2339 e pela psicóloga Lia
Zeitoun

Petrenko
, CRP 18/00342 em 16.6.2021 (ID 64102151) e também de acordo com as declarações da informante
Cirlei
Aparecida Pimentel
Vorpagel
,
o
réu já realiza acompanhamento no CAPS de Sinop/MT, sendo perfeitamente possível o cumprimento da medida de segurança de tratamento ambulatorial.
”

Por fim,
o recurso defensivo

limitou-se a formular, de maneira genérica

o
pedido de absolvição, sem indicar especificamente quais
os
pontos da sentença
que

e
stavam sendo

contesta
dos e merece
riam
reparo
s
.

Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, o recorrente deve expor os motivos de fato e de direito que fundamentam a existência de erro de julgamento
,
ou de procedimento existente na decisão objurgada, submetendo os argumentos expendidos na decisão
à
uma análise crítica, com vistas a demonstrar a procedência do vício alegado e a justificar a modificação vindicada pela parte.

Sobre o tema, preleciona Renato Brasileiro de Lima:

“
Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal. (...) Dois são os fundamentos do princípio da dialeticidade: a) permitir que a parte contrária possa elaborar suas contrarrazões: (...); b) fixar os limites de atuação do Tribunal na apreciação do recurso: (...). (LIMA, Renato Brasileiro de. – Manual de processo penal: volume único. – 5. ed. rev.,
ampl
. e atual. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2017, p. 1.655/1.656).
”

Nesse sentido, coleciono entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior de Justiça:

“(...)Em atenção ao princípio da dialeticidade, ao recorrente incumbe demonstrar o equívoco da decisão em face da qual se insurge, revelando-se insuficiente a mera repristinação das alegações já apreciadas, sendo imprescindível que impugne todos os óbices por ela apontados de maneira específica e suficientemente demonstrada, nos termos do art. 932 do CPC, c/c art. 3º do CPP (STJ - 6ª Turma,
AgInt
no
AREsp
nº 879.220/BA, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, j. em 15.05.2018)”

No presente caso,
como dito alhures,
observa-se que a defesa técnica do réu não fundamentou adequadamente o recurso, deixando de destacar, de forma objetiva, os pontos da decisão que contrariam seus interesses quanto ao tema mencionado em sua apelação.

Portanto, fica prejudicado o exercício do contraditório
pelo M
inistério Público
e
,
até mesmo
,
a apreciação por esta Corte.

Quanto à
assistência judiciária gratuita
, ressalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira do apelante é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do CPP “
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Eventual dispensa do pagamento é de competência do juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

Com essas considerações,
em
c
onsonância
com o parecer ministerial,
NÃO

CONHEÇO

O RECURSO DE APELAÇÃO
e JULGO-O EXTINTO
, sem julgamento de mérito
,

mantendo

a sentença

incólume
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025